Tribunal: TCU
Processo: 037.726/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.726/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Clara Benedito Rocha (XXX.667.617-XX); Ana Julia Benedito Rocha (XXX.667.777-XX); Indinha Schames Chvaicer (XXX.231.987-XX); Joel Sampaio Martins (XXX.820.727-XX); Maria Luiza do Nascimento (XXX.934.057-XX); Nicia Maria Nasser Caldas (XXX.170.337-XX); Rebeca Rosa da Silva (XXX.098.207-XX); Selma Cristina Benedito Rocha (XXX.067.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.